Tribunal: STF
Processo: ARE 1599038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. VANTAGENS TEMPORAIS. APLICAÇÃO DO ART. 3º, §1º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 78/2020. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS AOS VENCIMENTOS ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 15.454/2020. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 5008410-63.2023.8.21.9000. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Recurso Inominado interposto por servidor público da Brigada Militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento das vantagens temporais proporcionais referentes ao 4º triênio e adicional de 15 anos de serviço público, nos termos da EC/78.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão das vantagens temporais proporcionais ao servidor, considerando a EC/78 e a LC nº 15.454/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade, devendo observar a legislação vigente ao conceder vantagens aos servidores. 2. O autor não implementou os requisitos temporais para aquisição do 4º triênio e do adicional de 15 anos de serviço público à época da entrada em vigor da EC/78. 3. A exceção prevista no art. 3º, §1º, da EC/78, que considera fração superior a seis meses como um ano completo, não se aplica ao autor, que contava com 10 anos e 4 meses de serviço público. 4. A jurisprudência das Turmas Recursais da Fazenda Pública estabelece que o militar estadual somente tem direito ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço se, até a publicação da LC nº 15.454/20, tiver implementado o tempo de serviço público legalmente previsto para a respectiva aquisição.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O servidor público não faz jus ao pagamento proporcional das vantagens por tempo de serviço se não implementou o tempo de serviço público legalmente previsto até a publicação da LC nº 15.454/20.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; EC/78, art. 3º, §1º; LC nº 15.454/2020.
Jurisprudência relevante citada: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, Nº 50084106320238219000, Turma de Uniformização da Fazenda Pública, Rel. Rute dos Santos Rossato, julgado em 14-03-2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente